Tribunal: TJDFT
Processo: 0723975-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723975-67.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRO VIEIRA GOMES AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA/DF DESPACHO Conforme petição de ID 78792454, a advogada Ariane Rodrigues (OAB/DF 73.080) apresentou renúncia aos poderes que lhe foram conferidos pelo recorrente nos autos. Considerando que a parte continua representada por outro advogado (ID 77314611), observe-se o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 112, § 1o, do CPC/15, e proceda-se à exclusão de Ariane Rodrigues das próximas intimações. Por fim, cumpra-se a decisão de ID 78344991 para remessa do agravo em recurso extraordinário ao STF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal